Tribunal: TJES
Processo: 5002894-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002894-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: GUARACLORO LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em razão da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação movida por GUARACLORO LTDA ME, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e, ato contínuo, reconheceu como devida, além do valor remanescente da obrigação principal (R$ 4.118,98), as astreintes no valor consolidado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo limite foi restabelecido na audiência realizada em 07/12/2016 que, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até 01/03/2020 (data da prolação do pronunciamento jurisdicional que rejeitou a impugnação, objeto deste recurso), atinge o montante de R$ 23.035,42 (vinte e três mil, trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos).

Em suas razões a agravante sustenta, numa apertada síntese, que sobre as astreintes não incidem juros de mora, sob pena de configurar bis in idem, e que a multa por descumprimento da liminar pode ser revista a qualquer tempo, motivo pela qual sugere, alternativamente, a redução das astreintes para o valor que considera razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Objetiva a concessão do efeito suspensivo, com o fito de impedir o levantamento de valores reconhecidos como devidos, evitando-se o esvaziamento da garantia que se discute neste recurso, bem como seja evitado procedimento expropriatório de bens enquanto a execução estiver sendo dirimida.

O efeito suspensivo foi parcialmente concedido para obstar – tão somente - o levantamento de valores relativos aos juros de mora incidentes sobre o valor consolidado (e incontroverso) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente às astreintes.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 1626530.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

Averbo o meu impedimento, a teor do art.144, inciso II, do CPC/2015.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,

t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em razão da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação movida por GUARACLORO LTDA ME, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e, ato contínuo, reconheceu como devida, além do valor remanescente da obrigação principal (R$ 4.118,98), as astreintes no valor consolidado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo limite foi restabelecido na audiência realizada em 07/12/2016 que, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até 01/03/2020 (data da prolação do pronunciamento jurisdicional que rejeitou a impugnação, objeto deste recurso), atinge o montante de R$ 23.035,42 (vinte e três mil, trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos).

Em suas razões a agravante sustenta, numa apertada síntese, que sobre as astreintes não incidem juros de mora, sob pena de configurar bis in idem, e que a multa por descumprimento da liminar pode ser revista a qualquer tempo, motivo pela qual sugere, alternativamente, a redução das astreintes para o valor que considera razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Objetiva a concessão do efeito suspensivo, com o fito de impedir o levantamento de valores reconhecidos como devidos, evitando-se o esvaziamento da garantia que se discute neste recurso, bem como seja evitado procedimento expropriatório de bens enquanto a execução estiver sendo dirimida.

O efeito suspensivo foi parcialmente concedido para obstar – tão somente - o levantamento de valores relativos aos juros de mora incidentes sobre o valor consolidado (e incontroverso) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente às astreintes.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 1626530.

Pois bem.

Consoante explicitado no momento da análise do pedido liminar, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que “
não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem
”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...).

4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.

5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm.362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).

Dando continuidade, a Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento de que "
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014). No entanto, “
somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).

In casu
, conforme afirmado no momento da análise do pedido de efeito suspensivo, entendo que a quantia relativa à multa diária não se mostra excessiva, porquanto restabelecida em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada provisoriamente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como se vê do termo da audiência realizada em 07/12/2016 (id 797222, pág. 12) e, por isso, não justifica a reavaliação por este eg. Tribunal de Justiça, valendo registrar, por oportuno, que a liminar foi proferida em 2011, ao passo que o cumprimento ocorreu somente em 2016.

Diante disso,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para obstar o levantamento de valores relativos aos juros de mora incidentes sobre o valor consolidado (e incontroverso) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente às astreintes.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ASTREINTES – JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA – BIS IN IDEM – EXCESSIVIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE FOI DESCUMPRIDA POR 05 ANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
– O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que “não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente
bis in idem
”.

2 - A quantia relativa à multa diária não se mostra excessiva, porquanto restabelecida em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada provisoriamente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como se vê do termo da audiência realizada em 07/12/2016 (id 797222, pág. 12) e, por isso, não justifica a reavaliação por este eg. Tribunal de Justiça, valendo registrar, por oportuno, que a liminar foi proferida em 2011, ao passo que o cumprimento ocorreu somente em 2016.

3 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.